Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735403-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: KARLA VALVERDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VALORES RECONHECIDOS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ÍNDICE DE REAJUSTE. ABATIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS. COISA JULGADA MATERIAL. 1. No caso concreto, a revisão do benefício previdenciário em decorrência da integração das horas extras no salário de participação deve ter por base os valores apurados nos cálculos homologados na reclamação trabalhista, que reconheceu o direito ao pagamento das horas extras e seus reflexos. 2. O art. 30, I, do Regulamento do Plano I da PREVI estipula como índice de reajuste aquele aplicado aos vencimentos básicos do cargo efetivo. 3. A liquidação de sentença deve seguir o título judicial exequendo, não sendo possível fixar novos parâmetros de cálculos. No caso, as contribuições adicionais decorrentes da preservação dos salários de participação, assim como o abatimento das contribuições à CASSI, não estão no título executivo judicial. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 494, 502, 505, caput, 508, e 509, § 4o, todos CPC, e 884 do CC, sustentando que a homologação dos cálculo, sem promover o decote dos valores, bem como sem observar os devidos parâmetros estabelecidos nos regulamentos específicos, viola a sentença liquidanda, bem como a coisa julgada, além de gerar o enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 494, 502, 505, caput, 508, e 509, § 4o, todos CPC, e 884 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que a liquidação de sentença deve se ater ao título judicial exequendo, não sendo possível apresentar novos parâmetros de cálculos e, conforme esclarecimentos ao laudo pericial, a apuração de contribuições adicionais decorrentes da preservação dos salários de participação não está do título judicial. Igualmente, a apuração dos impactos no custeio de preservação dos salários de participação não deve ser abordada na fase de liquidação de sentença, porquanto extrapola os limites do título executivo judicial [...] Pelas mesmas razões, considerando os limites da coisa julgada, não há que se falar em abatimento das contribuições à CASSI, porquanto tal questão não foi apreciada na fase de conhecimento, nem consta qualquer determinação nesse sentido no título executivo judicial. No caso concreto, a pretensão do Agravante extrapola os limites da sentença exequenda, o que não é permitido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ameaça à segurança jurídica. Concluo que o laudo pericial homologado pela r. decisão agravada está em conformidade com o título executivo judicial. Ademais, o parecer técnico apresentado pelo Agravante não tem o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial oficial, pois se limitou a trazer os argumentos apresentados pelo perito judicial em seus esclarecimentos e pelo próprio Magistrado nos fundamentos da r. decisão que homologou os cálculos” (ID. 52978215). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016